Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ELEIÇÃO DE CONSELHO FISCAL. MEMBRO INADIMPLENTE. OBSERVÂNCIA. ESTATUTO SOCIAL. REGIMENTO INTERNO. NORMA INAPLICÁVEL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. IRREGULARIDADE. CONVOCAÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. ARTIGO 1.013, § 1o, DO CPC/15. ESTATUTO SOCIAL. OBEDIÊNCIA.

1. O Estatuto Social da Associação Ré não impede que associado inadimplente vote e seja votado, nem obsta que ele componha o Conselho Fiscal, de forma que a eleição de membro nessa situação, embora possa não ser considerada ideal, não está em desconformidade com a norma de regência.

2. O artigo 58 do CC/02 proíbe que qualquer associado seja impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legalmente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto.

3. O artigo 37 da revogada Lei no 4.748/2012, vigente quando houve a reunião deliberativa que se pretendia anular, já estabelecia que “Cada feira do Distrito Federal deverá contar com regimento interno próprio, elaborado pela Administração Regional, ouvidos os feirantes, e ratificado pela Secretaria de Estado de Governo”, circunstância que não autoriza a incidência automática do Regimento Interno contido no Anexo Único do Decreto no 38.554/2017, que a regulamenta.

4. Nos termos do artigo 1.013, § 1o, do CPC/15, não ocorre a preclusão de questões suscitadas e não examinadas na r. sentença, desde que relativas ao capítulo impugnado.

5. Inexistindo nos autos demonstração de que a convocação assemblear ocorreu em desconformidade com o Estatuto, impossível declarar a nulidade da assembleia geral extraordinária realizada para eleger e dar posse a membros do Conselho Fiscal.

6. Apelação conhecida e não provida.